Tribunal: STF
Processo: RHC 254269
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. IMPROVIMENTO DO RECURSO



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, sob o fundamento de que não se trata de hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia. O agravante reitera os fundamentos da exordial, alegando violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pleiteando a reconsideração da decisão ou a submissão do agravo à Segunda Turma.



II. Questão em discussão



2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal; (ii) estabelecer se, na ausência de ilegalidade flagrante, é cabível a concessão da ordem de ofício pelo Supremo Tribunal Federal.



III. Razões de decidir



3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.



4. A ausência de ilegalidade flagrante afasta a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que tal medida é cabível apenas em hipóteses aberrantes que se revelem de plano.



5. As instâncias ordinárias, com base na análise do contexto fático, afastaram a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ao reconhecerem a habitualidade do agente no tráfico de drogas, não configurando constrangimento ilegal.



6. A revisão da dosimetria da pena exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.



7. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STF, que confere às instâncias ordinárias discricionariedade na individualização da pena, desde que respeitados os limites legais e constitucionais.



IV. Dispositivo e tese



8. Agravo regimental desprovido.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128.693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.10.2014; STF, RHC 118.196, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.12.2013; STF, HC 198.532 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.04.2021; STF, HC 157.258 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2018; STJ, AgRg no HC 904.330/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 834.221/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.09.2023; STJ, AgRg no HC 882.773/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 24.06.2024.